Tribunal: TCU
Processo: 009.757/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, instituído por Icleciomar Pereira dos Santos, técnico judiciário, em favor de sua cônjuge, Marceliza Campos Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil a Marceliza Campos Monteiro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. comunique esta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.4. orientar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.4.1. promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que, após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.